Tribunal: TJES
Processo: 5000348-55.2022.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-55.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO JUNIOR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000348-55.2022.8.08.0068

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO JUNIOR

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face da sentença que julgou procedente a Ação Anulatória ajuizada por CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO JUNIOR, para anular o processo administrativo nº 86092065 e reabrir o prazo para defesa e/ou apresentação do condutor
.

Adoto o relatório da sentença de ID 14662056, que dispensa reiteração, nos termos do art.
38 da Lei nº 9.099/95
.

I - DO RELATÓRIO

O Recorrido, Carlos Roberto Sigesmundo Junior, ajuizou a presente ação anulatória em face do Recorrente, DETRAN/ES, alegando, em suma, ter sido surpreendido com a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 86092065, decorrente de uma infração de trânsito (auto de infração RV00967965) ocorrida em 02/07/2018
.

O cerne da controvérsia reside na alegação do Recorrido de que não foi devidamente notificado da autuação, o que teria cerceado seu direito de defesa, em especial o de indicar o real condutor do veículo no momento da infração – que, segundo alega, era seu genitor
.
Afirma que as notificações postais foram devolvidas com a informação de "endereço insuficiente", apesar de seu endereço estar correto e ser de notório conhecimento, e que não houve a devida notificação por edital
.

O juízo de primeira instância, em sua sentença, julgou procedente o pedido para anular o processo administrativo
, sob o fundamento de que, embora as tentativas de notificação postal tenham sido comprovadas
, o DETRAN/ES não demonstrou ter realizado a subsequente notificação por edital, conforme exigido pela legislação do CONTRAN, o que caracterizaria vício procedimental insanável
.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado
, sustentando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, uma vez que o auto de infração foi lavrado por outro órgão (DER/ES)
.
No mérito, defende a regularidade do procedimento administrativo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade do proprietário do veículo em manter seu endereço atualizado
.
Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, anular a sentença para que o processo retorne à instância de origem para a devida instrução, com a inclusão do órgão autuador no polo passivo
.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

Recebo o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao Recorrido, notadamente no que tange à validade das notificações.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o auto de infração que originou o processo de suspensão foi lavrado pelo DER/ES
.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.
A presente ação não discute o mérito da infração de trânsito em si, mas sim a legalidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 86092065
, que é de competência exclusiva do DETRAN/ES, nos termos do art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
É o DETRAN/ES o órgão responsável pela instauração, processamento e aplicação da penalidade de suspensão
. Portanto, possui plena pertinência subjetiva para responder aos termos da ação que visa anular tal procedimento. Rejeito a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia principal reside na validade das notificações.
O juízo
a quo
reconheceu que o DETRAN/ES comprovou o envio das notificações postais nos dias 27/07/2018 e 12/12/2018, as quais foram devolvidas com a justificativa de "endereço insuficiente"
.
Contudo, anulou o procedimento por ausência de notificação por edital
.

A análise detida dos autos, contudo, revela nuances que conduzem a uma conclusão diversa.

Primeiramente, é dever do proprietário do veículo manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito. A devolução da notificação por "endereço insuficiente" faz presumir, em princípio, o descumprimento de tal dever, considerando-se válida a notificação, nos termos do art. 282, §1º, do CTB.

O Recorrente, em sua defesa, argumenta veementemente a regularidade do ato, escudando-se na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a necessidade de aviso de recebimento (AR) para a comprovação da notificação, bastando a comprovação da remessa postal
.

O ponto fulcral, no entanto, é a ausência da notificação por edital.
A Resolução CONTRAN nº 619/2016 (vigente à época dos fatos), em seu artigo 13, é cristalina ao determinar que, esgotadas as tentativas de notificação postal ou pessoal, a notificação será realizada por edital
. Esta é uma formalidade essencial, cuja inobservância acarreta a nulidade do procedimento, por flagrante cerceamento de defesa.

O DETRAN/ES, em seu recurso, não logrou êxito em comprovar a publicação do referido edital.
A alegação de que a prova é diabólica e de que o ônus recairia sobre o autor não se sustenta
. Trata-se de ato administrativo vinculado, cuja prova de realização compete à Administração Pública, que detém os meios para produzi-la. Não se pode exigir do cidadão a produção de prova negativa (a de que o edital não foi publicado).

Desta forma, a ausência de notificação editalícia, após a frustração da via postal, vicia de nulidade o procedimento administrativo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A sentença de primeiro grau, neste ponto, se mostra escorreita.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

O Recorrido, em sede de réplica
e em embargos de declaração
, suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
A questão foi devidamente analisada pelo juízo de origem na decisão dos embargos (ID 14662064)
.

Conforme bem pontuado na referida decisão, o auto de infração foi lavrado em 02/07/2018 e o processo administrativo foi instaurado em 06/06/2019, com notificação do autor em 19/06/2019
. A notificação da instauração do processo administrativo é causa de interrupção da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.
24, § 3º, I, da Resolução CONTRAN nº 723/2018
.

Ademais, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente trienal, prevista no § 5º do mesmo artigo
, uma vez que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos.
Houve apresentação de defesa prévia, recurso à JARI e recurso ao CETRAN, com decisões proferidas em 24/09/2019, 06/03/2020 e 11/10/2022, respectivamente
.

Portanto, afasta-se a alegação de prescrição.

Conclusão

Diante do exposto, embora afastada a tese de prescrição, mantém-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo por vício insanável na notificação. A ausência da publicação do edital, após o retorno negativo da notificação via postal, impediu que o ato administrativo atingisse sua finalidade e violou o direito fundamental do administrado ao contraditório e à ampla defesa.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, DETRAN/ES, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)